Tribunal: TJSP
Processo: 1019634-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – PUNHO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – Perícia devidamente fundamentada e produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, desmerecendo renovação – Preliminar afastada.

MÉRITO – Manutenção – Ausência de incapacidade – Provada

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – PUNHO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – Perícia devidamente fundamentada e produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, desmerecendo renovação – Preliminar afastada.

MÉRITO – Manutenção – Ausência de incapacidade – Provada pericialmente a ausência de sequela no punho direito decorrente do infortúnio narrado, indevida a indenização acidentária.

Sentença mantida – Recurso desprovido.